Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-92.2021.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001024-92.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAQUIM SERESU - CPF: 395.764.771-15 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I
NSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. No caso dos autos o banco réu comprovou o envio de prévia notificação, de forma que cumpriu o disposto no art. 43, §2º do CDC, o que afasta a existência de dano moral
.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Joaquim Seresu
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da Ação de nº
1001024-92.2021.8.11.0110
, movida em desfavor de
Boa Vista Serviços S.A.
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado à causa, suspendendo a cobrança nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando em síntese que a notificação prévia acerca da sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi enviada para endereço diverso do que possui.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 176413175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Joaquim Seresu
ajuizou ação de declaratória c/c/ danos morais em desfavor da instituição requerida.

Aduz que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito sem que tivesse ocorrido a notificação prévia.

Ao final requereu a procedência da ação para excluir o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença de improcedência, ora objurgada.

O nó górdio da questão é identifica se ocorreu a notificação prévia para a inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte Apelante sustentando a ocorrência de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente para desconstituir a restrição em nome da parte requerente e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Em segundo, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
(Id. 166212222), cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ademais, em sua inicial a parte autora expressamente afirmou que não houve a notificação prévia necessária para proceder a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, o banco apelado ao apresentar a sua contestação trouxe aos autos a notificação enviada ao recorrente no dia 10-12-2018 (Id. 1662122337).

Nesse contexto, o argumento do recorrente nas razões do recurso de apelação de que a notificação foi enviada para endereço diverso não é apto retirar a validade da notificação enviada pela instituição requerida. Explico:

A notificação foi enviada no dia 10-12-2018 e a ação foi ajuizada em 19-08-2021, ou seja, cerca de dois anos e 08 meses após o envio da notificação.

Ademais,
não consta dos autos nenhum comprovante de endereço do apelante a época do envio da notificação
.

Portanto,
é

inafastável

a conclusão de que
a instituição recorrida ao comprovar o envio da notificação comprovou fato impeditivo do direito da parte autora
, de forma que se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Frise-se, a parte recorrida comprovou por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a notificação prévia a parte recorrente antes de ser efetivada a inscrição do seu nome nos órgão de proteção ao crédito, razão pela qual a pretensão da parte autora/apelante em relação à exclusão do seu nome dos cadastros restritivos não deve ser acolhida.

Destarte, sendo válida a notificação não procede o pedido de indenização por danos morais

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Todavia, suspendo a cobrança nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023